Tribunal: TJES
Processo: 5000069-92.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000069-92.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CREDMASTER PROMOTORA E ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000069-92.2022.8.08.0028

Recorrente:
BANCO PAN S.A.

Recorrido:
BANCO BMG S
.A.;
CREDMASTER PROMOTORA E ASSISTÊNCIA FINANCEIRA LTDA
; E
NELSON DIAS DE ALMEIDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR A EMPRESA DIVERSA. APARENTE CADEIA DE FORNECEDORES. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO AUTOR EM RETORNAR AO
STATUS QUO ANTE
. RÉU REVEL. ALEGAÇÕES DE MATÉRIA DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 342 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EM SENDO O RÉU REVEL E TENDO O AUTOR COMPROVADO OS SUBSÍDIOS QUE INTEGRAM A CAUSA DE PEDIR DA PRETENSÃO AVIADA EM JUÍZO, A PROCEDÊNCIA DO PLEITO É MEDIDA DE RIGOR. UM DOS EFEITOS PROCESSUAIS DA REVELIA É A PRECLUSÃO DO PODER DE ALEGAR ALGUMAS MATÉRIAS DE DEFESA, RESSALVANDO-SE AS PREVISTAS NO ART. 342 C/C ART. 337 DO CPC. FICA INVIABILIZADO O CONHECIMENTO DE TEMAS TRAZIDOS NA PETIÇÃO DE RECURSO INOMINADO, MAS NÃO DEBATIDO E DECIDIDO EM INSTÂNCIA ORDINÁRIA, PORQUANTO AUSENTE O INDISPENSÁVEL PREQUESTIONAMENTO. NO MÉRITO, ADUZ O RECORRENTE QUE O AUTOR/RECORRIDO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS POR AUSÊNCIA EM SEDE DE CONHECIMENTO, DEIXO DE APRECIAR AS PROVAS APRESENTADAS NESSA FASE PROCESSUAL. DESSA MANEIRA, O PEDIDO INICIAL CONTÉM SUBSÍDIOS MATERIAIS SUFICIENTES PARA CONVENCIMENTO DO JUÍZO. NESSE PASSO, DEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELA INSTITUIÇÃO RECORRENTE. SITUAÇÃO NARRADA QUE É CONFIGURADORA DE DANO MORAL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO. VALOR DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 20% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator
.

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)